Tribunal: TJDFT
Processo: 0718136-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718136-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: IGOR HENRIQUE SOARES CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por IGOR HENRIQUE SOARES CARVALHO (ID no 33335987) em desfavor do Acórdão no 1397784 (ID no 32855731), no qual esta Segunda Turma Criminal conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para reformar, em parte, a sentença e afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, assim como, de ofício, promoveu a readequação da pena-base para excluir a valoração negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006, recalculando a pena definitiva e, em consequência, fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão mínima. Compulsando os autos, verifica-se que não houve o oferecimento de contrarrazões. Dessa forma, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Defesa. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de março de 2022 14:13:37. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador